Tribunal: STF
Processo: HC 180861
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Emanuel Montylla de Oliveira Netho contra decisão do Superior Tribunal Militar – STM na qual foi negado provimento à Apelação n° 7000512-07.2019.7.00.0000 (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[quem] chega a esta Corte Suprema como Paciente em Habeas Corpus é Sr. EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, que foi condenado à pena de 4 meses de detenção, como incurso nos arts. 172 e 318, c/c o art. 79, todos do CPM, e, no consequente, com o benefício do sursis e direito de apelar em liberdade.
    Em situação primeira, o Ministério Público Militar em São Paulo/SP ofereceu Denúncia na data de 27/09/2017, em desfavor do ‘cidadão civil’, o Sr. EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, por fatos datados de 27/06/2017, dizendo que por volta das 15h45min, apresentou-se ao Corpo de Guarda do Arsenal de Guerra de São Paulo/SP, supostamente, trajando de uniforme militar completo.
    […]
    O pedido da Defesa Pública centra-se na nulidade do processo e, no sequente, da Sentença, confirmada em Acórdão do STF, porque não preservado o Juiz natural da causa.
    Está na Lei que organiza a Justiça Militar da União, Lei 8.457/92, a definição de que os Oficiais devem ser julgados pelo Conselho Especial de Justiça. 
    ‘Art. 27. Compete aos conselhos:
    I – Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação penal militar, …’. 
    São Oficiais das Forças Armadas os ‘postos militares’ a partir de Tenente. 
    O Sr. EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, por força de Decisão judicial da Justiça Federal, em 25/09/2017, teve julgado procedente a ‘Ação Anulatória de Ato Administrativo Federal com pedido de Liminar de Antecipação de Tutela’ que tramitou na 8ª Vara Federal, 5ª Subseção em Campinas/São Paulo. 
    Anote-se, porque importante, que a Ação Anulatória foi protocolada em 06/03/2014. 
    Na sentença (aqui anexada), datada de 25/07/2017, o Juiz Federal, Dr. Raul Mariano Junior, bem explicita a recondução do Sr. Emanuel ao seu ‘posto militar’ de Tenente da ativa:
    ‘… julgo procedente o pedido nos termos do art. 487 do CPC para determinar que o autor continue as demais etapas do processo seletivo de Oficiais do Serviço Técnico Temporário/2014, com os mesmos direitos conferidos aos demais candidatos, nos exatos limites do pedido e declaro nula a sua exclusão com base na contraindicação notificada nestes autos’.
    Não paira qualquer tipo de dúvida de que a Sentença atendeu o pedido do aqui Paciente, então Aspirante a Oficial, declarando nula – em toda a sua extensão – a exclusão feita pela Administração Militar. 
    […] 
    A ‘liminar’ (em anexo), depois confirmada em Sentença, é datada de 07/03/2014 (um dia depois de protocolada a Ação Anulatória). Nela, o Juiz Federal, Dr. Raul Mariano Junior, decidiu que... 
    ‘Ante o exposto para garantir a situação transitória e cautelar, DEFIRO o pedido liminar nos termos do artigo 273, § 2°, do CPC, para determinar a que ré convoque o autor para se apresentar no dia 10/03/2014 e, precária e provisoriamente, dar continuidade ao seu processo seletivo, participando da 1ª Fase do Estágio de Serviços Técnicos […]’. 
    A Denúncia (do fato ocorrido em 27/06/2017) foi recebida em 09/10/2017, posteriormente a Sentença (25/09/2017) que confirmou a liminar que tinha sido deferida lá em 07/03/2014. 
    Inexiste dúvidas de que quando do acontecimento – 27/06/2017 – o Sr. Emanuel Montylla de Oliveira Netho estava Oficial, Militar da ativa, e, portanto, ostentando todos os seus direitos de acordo com a liminar que depois confirmada em Sentença da Justiça Federal de Campinas. 
    E, em assim sendo, porque Oficial do Exército brasileiro, o processamento e julgamento tem que ser pelo Conselho Especial de Justiça.
    […]” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que
    “[...] no Inquérito Policial Militar não se cumpriu o ‘devido processo penal legal/constitucional’.
    No IPM não se cumpriu formalidades. Desrespeitou-se o art. 11 do CPP, com a nomeação de Praça como Escrivão. 
    ‘Art. 11. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos’.
    […]” (págs. 9-10 da inicial). 
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão da Corte Militar datado em 04/12/2019, que confirmou a Sentença de instância inicial, porque o processo está eivado de nulidade absoluta porque caracterizadas as incompetências, por primeiro do Conselho Permanente de Justiça (processamento) e, depois, do Juiz Federal da JMU (julgamento), desrespeitando-se o ‘devido processo penal legal/constitucional’, na sua destacada vertente do ‘Juiz natural da causa’ porque a competência é do Conselho Especial de Justiça porque no polo passivo está um Oficial das Forças Armadas, reintegrado no Serviço ativo por força de liminar, depois confirmada em Sentença da Justiça Federal que anulou ato administrativo de exclusão da Administração Militar determinando efeito ex-tunc;
    […]” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão combatido no que pertine ao exame do writ: 
    “[...] 
    A alegação defensiva de que a instrução deveria ter sido realizada perante o Conselho Especial de Justiça, haja vista a suposta condição de Oficial do ora recorrente, reconhecida por Decisão proferida pela Justiça Federal, não merece prosperar.
    Conforme consta dos autos, o Recorrente foi desligado das fileiras do Exército em 28 de novembro de 2014. 
    Ao contrário do alegado, o provimento judicial obtido não reintegrou o Apelante ao Serviço Ativo das Forças Armadas, mas apenas deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar o seu direito de ‘continuar participando das demais etapas do processo seletivo de Oficiais do Serviço Técnico Temporário/2014 com os mesmos direitos concedidos aos demais candidatos’, conforme consta do documento emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região apresentado pela própria defesa (evento 50 – anexo 2 do processo originário). 
    […] 
    Ademais, como bem apontado pelo Membro do Parquet Castrense, Aspirantes-a-Oficial são considerados praças oficiais, por força do disposto no artigo 16, § 4°, do Estatuto dos Militares, e como tal, se fosse o caso, deveriam ser julgados pelo Conselho Permanente de Justiça, nos termos do artigo 27, II, da Lei n° 8.547/92. 
    Sobreleva destacar, ainda, que o Recorrente já havia submetido tal questão ao Superior Tribunal Militar, por meio do HC n° 7000802-19.2018.7.00.0000, tendo essa Egrégia Corte Castrense, na ocasião, decidido pela competência do Conselho Permanente de Justiça no processamento do presente feito.
    Como consectário lógico da premissa de que o ora recorrente não é Oficial do Exército Brasileiro, inaplicável o artigo 11 do CPPM, que estabelece a obrigatoriedade de designação de Primeiro ou Segundo-Tenente para a função de escrivão do IPPM, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na nomeação de praça como escrivão, como se deu no caso. 
    […]” (págs. 24-26 do documento eletrônico 3). 
    Conforme demonstrado pelo STM, à época do cometimento dos crimes previstos nos arts. 172 e 318 do Código Penal Militar – CPM, o paciente não mais integrava as fileiras do Exército Brasileiro. 
    Desse modo, tendo em vista a legislação militar a qual determina que a competência para julgamento dos civis é do Conselho Permanente de Justiça, não há falar em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade passível de ser sanada pela via processual do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 170.305-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).
    Anoto, por fim, que decidir de modo contrário demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado demais pedidos.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator